Tribunal: STJ
Processo: 0801895-57.2013.8.12.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968151 - MS (2025/0225196-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES E FRETAMENTO MARACAJU LTDA
AGRAVANTE
: ERCY DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: NILSON DE OLIVEIRA CASTELA - MS013212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
no tocante à
Súmula 7/STJ
ausência de comprovação da incapacidade financeira para fins de gratuidade de
justiça.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 2f219f55-e1ec-47d1-8537-6a2430c54bf9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968151 - MS (2025/0225196-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTES E FRETAMENTO MARACAJU LTDA
AGRAVANTE
: ERCY DOS SANTOS
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: NILSON DE OLIVEIRA CASTELA - MS013212
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7/STJ no tocante à
ausência de comprovação da incapacidade financeira para fins de gratuidade
de justiça.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por TRANSPORTES E FRETAMENTO
MARACAJU LTDA, ERCY DOS SANTOS contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
monitória ajuizada por PORA PARTICIPACOES LTDA em face de
Ação:
TRANSPORTES E FRETAMENTO MARACAJU LTDA, ERCY DOS SANTOS, na qual
requer o pagamento da quantia de R$5.214,90 (cinco mil, duzentos e quatorze
reais e noventa centavos), oriunda da venda de peças pneumáticas, conforme nota
fiscal n.o 2168.
julgou procedente o pedido.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta por TRANSPORTES E
Acórdão:
FRETAMENTO MARACAJU LTDA, ERCY DOS SANTOS, nos termos da seguinte
ementa:
Documento eletrônico VDA50746159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 50559c63-8f4a-4a9d-9450-2ea62acb84a6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PESSOA
JURÍDICA – SITUAÇÃO INAPTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
I - A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a
comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, nos termos do artigo 98 do
Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
II - A condição de "inapta" de pessoa jurídica no cadastro da Receita
Federal, por ausência de entrega de declarações fiscais, não é, por si só, suficiente
para demonstrar a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais. (e-
STJ fl. 180).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou adequadamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, notadamente a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MS:
i) incidência da Súmula 7/STJ quanto à ausência de demonstração da
incapacidade financeira para fins de gratuidade de justiça.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ no tocante à ausência
de comprovação da incapacidade financeira para fins de gratuidade de justiça, sem
demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Cumpre esclarecer que na hipótese em que se pretende impugnar, no
agravo em recurso especial, a incidência da Súmula 7 do STJ, deve o agravante não
apenas mencionar que o referido enunciado deve ser afastado, mas também
Documento eletrônico VDA50746159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 50559c63-8f4a-4a9d-9450-2ea62acb84a6

demonstrar que a solução da controvérsia independe de reexame de fatos e
provas, avaliadas pelas instâncias ordinárias na hipótese vertente, o que não foi
feito.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50746159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:10
Código de Controle do Documento: 50559c63-8f4a-4a9d-9450-2ea62acb84a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.151 / MS
Número Registro: 2025/0225196-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018955720138120014
0801895572013812001450002
8018955720138120014
801895572013812001450002
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES E FRETAMENTO MARACAJU LTDA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: PORA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : NILSON DE OLIVEIRA CASTELA - MS013212
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES E FRETAMENTO MARACAJU LTDA
AGRAVANTE : ERCY DOS SANTOS
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
Documento eletrônico VDA51583434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:11
Código de Controle do Documento: 62272253-de56-486d-909d-fe452df2fb74

AGRAVADO
: PORA PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : NILSON DE OLIVEIRA CASTELA - MS013212
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:46:11
Código de Controle do Documento: 62272253-de56-486d-909d-fe452df2fb74